Tribunal: TJES
Processo: 5002114-77.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-02-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002114-77.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALFREDO ENRIQUE MANTHAY e outros
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5002114-77.2023.8.08.0014

RECORRENTE/RECORRIDO: ALFREDO ENRIQUE MANTHAY e BANCO BMG S/A

JUIZ SENTENCIANTE: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DE FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO. SENTENÇA REFORMADA.

TESE DA PARTE AUTORA

Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, na qual o autor sustenta, em síntese, que, ao retirar o extrato detalhado de seu benefício, constatou que, desde 12/2015, há um desconto mensal identificado por ‘reserva de margem consignável (RMC), debitado pelo banco réu.

Aduz que os referidos descontos, supostamente, tiveram origem em negócio jurídico celebrado entre as partes onde o consumidor buscou empréstimo consignado, mas, sem conhecimento, acabou assumindo empréstimo sobre a reserva de margem consignada através de saque por meio de cartão de crédito e, por ser um empréstimo que perdura por mais de 8 anos e sem prazo para terminar, afirma se sentir lesado.

Pede, ao final, a declaração de ilegalidade dos descontos a título de RMC, determinando que o banco réu cancele o cartão de crédito emitido e demais serviços que se originaram das cobranças, restituído em dobro todos os valores descontados indevidamente, bem como a indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em sede de recurso inominado (Id 5898214), aduz, em síntese, que: i) faz jus ao benefício da gratuidade da justiça; ii) em que pese ter sido declarada a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, há equívoco na sentença ao elencar os valores despendidos pelo autor, na medida em que a soma simples das parcelas descontadas retoma R$ 4.109,33, sem qualquer tipo de correção ou atualização, no entanto, na r. sentença encontrou o valor de R$ 3.147,47; iii) na decisão recorrida existe a obrigação de debitar o valor de R$ 1.780,30, que servirá para o abatimento do valor ora fixado, uma vez que as partes retornam ao status anterior a celebração do negócio; iv) os danos morais merecem ser majorados para quantia não inferior a R$ 5.000,00.

Em contrarrazões ao recurso inominado apresentado pelo banco (Id 5898220), o autor reforçou ser notório o vício de consentimento, devendo ser mantida a sentença quanto a parte que reconheceu a responsabilidade da instituição financeira e o dever de indenizar. Asseverou, ainda, que o autor em momento algum apresenta objeções quanto ao pedido de compensação, porém deve ser observado corretamente os valores despendidos pela parte, nos termos defendidos no recurso inominado apresentado.

TESE DA PARTE RÉ

Apresentou recurso inominado ao Id 5898205, asseverando a legalidade do contrato firmado entre as partes, razão pela qual requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, requereu o afastamento da obrigação que a devolução ocorra de forma dobrada, bem como a redução do quantum fixado a título da danos morais.

Em contrarrazões ao recurso inominado do autor (Id 5898223) afirmou que deve ser julgado procedente todos os pedidos elaborados no recurso inominado interposto pelo Banco BMG S.A

SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo singular (Id 5898201) dispôs que:
“Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, para CONDENAR o réu BANCO BMG S/A a pagar ao autor ALFREDO ENRIQUE MANTHAY, nos seguintes termos: a) repetição de R$ 6.294,94 (seis mil, duzentos e noventa e quatro reais e noventa e quatro centavos), já em dobro, em razão do contrato de cartão de crédito consignado, com acréscimo de correção monetária desde o efetivo desconto e juros legais a partir da citação. b) o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros legais, a contar da presente data. DECLARO INEXISTENTE a relação jurídica entre as partes objeto do contrato de cartão de crédito consignado nº. 11599890.Por último, nos termos do art. 497 do CPC, revejo a decisão liminar para conceder a tutela de urgência e, para tanto, determino que, independentemente do trânsito em julgado, seja OFICIADO ao INSS para que promova o cancelamento imediato dos eventuais descontos relativos ao cartão de crédito consignado (11599890) diretamente no benefício previdenciário da autora.Com o trânsito em julgado, a quantia depositada na conta bancária da parte autora de R$ 1.780,30, servirá para o abatimento do débito ora fixado, em verdadeira compensação, prosseguindo com o cumprimento de sentença, tão somente, quanto à diferença eventualmente apurada. Assim, julgo extinto o processo com resolução do mérito nos termos do artigo 487, I, CPC. Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95 (...)”
.

VOTO

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que eles preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-os tão somente em seu efeito devolutivo, conforme a regra prevista no art. 43 da Lei 9.099/95. Preparo devidamente recolhido pelo banco réu (Ids 5898208 e 5898209).

Concedo ao autor recorrente o benefício da justiça gratuita, por ser verossímil sua alegação.

Não existindo preliminares ou questões processuais pendentes, passo a análise do mérito recursal.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

O caso é de reforma integral da sentença, haja vista a ausência de prova de vício de consentimento, derivado da falha do dever de informação.

O contrato bancário de cartão de crédito consignado é lícito e admitido em nosso ordenamento jurídico, sendo devidamente regulado pela autoridade financeira nacional.

Para que o referido ajuste possa ser considerado nulo, necessária a demonstração do vício de consentimento, derivado da falha do dever de informação, haja vista que necessária a devida informação acerca do ajuste que está sendo celebrado, bem como as consequências destes.

E analisando os autos, verifico que o autor fora devidamente informado de que estava contratando um cartão de crédito consignado, e, não um empréstimo consignado comum, consonante consta ao ID 5898159.

Consta do referido ajuste que o mesmo sse trata de uma contratação de saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado, em letra de fonte considerável, constante do ajuste, ainda, o desenho do cartão de crédito (informação visual), não havendo como o consumidor alegar que não fora devidamente informado do tipo de ajuste que estaria celebrando, e, tampouco da forma de pagamento.

Se optou por apenas pagar o mínimo descontado, conforme previsão contratual, e, estando devidamente informado da modalide de crédito contratada, não há qualquer ilegalidade no aumento exponêncial da dívida, derivada do inadimplemento do débito.

Importante consignar que apesar do consumidor informar em depoimento pessoal que não pretendia a contratação de cartão de crédito, está claro que tinha ciência da modalidade de contratação, constando na participação do ajuste, além do próprio recorrente (oposição de digital), a assinatura de sua esposa como rogado, além de duas testemunhas.

O fato de não ter utilizado o cartão de crédito para compras, no caso, não serve de prova do vício de consentimento, mas, tão somente, da não utilização do referido cartão de crédito para o indicado fim, por mera faculdade do consumidor.

Não há, portanto, cobrança de taxa de juro abusiva, eis que inerente a espécie contratual pactuada livremente entre as partes, sem qualquer vício de consentimento.

Dessa forma, uma vez inexistindo ato ilícito, não há que se falar em restituição de valores e indenização por danos morais, restando prejudicado o recurso autoral.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pelo banco réu e DOU-LHE PROVIMENTO para julgar improcedentes todos os pedidos autorais. Deixo de condenar o requerido em custas e honorários, ante o resultado do julgamento. CONHEÇO DO RECURSO autoral e NEGO-LHE PROVIMENTO, eis que prejudicada a sua análise, face a integral procedência do recurso da requerida. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários, no importe de 20% sob o valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)